Tribunal: CARF
Processo: 16645.000035/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000035/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO DE PAULA PRODUÇÕES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA
CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL. SÚMULA CARF 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000035/2008-69
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000035/2008-69

Por bem descrever os fatos, valho-me em grande parte do relatório da decisão de
piso:
Trata o presente processo, formalizado em 10/04/2008, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 486.678
(fl. 39), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada
(evento 306 do CNPJ) relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades
relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos a partir de
01/01/2002 e data de ocorrência em 31/01/2001 (a interessada optou pelo regime
simplificado na data de sua constituição, em 31/01/2001 - fls. 36 e 39).
2. A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o , inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3o , da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória no 2.158-
34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a exclusão do Simples
surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
4. Cientificada do ADE em 27/08/2003 (fl. 9), inicialmente a interessada apresentou, em
24/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fl. 1), com a
alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos de produção de filmes e
vídeos, conforme consta em seu objetivo social; atividades que, no seu entendimento,
não encontram vedação ao Simples, nos termos do art. 9o , inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996.
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 25/02/2008,
nos seguintes e exatos termos (fl. 11):
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de fato foi
detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram que a principal
atividade econômica exercida é fator de vedação à opção pelo Simples.
6. Cientificada do indeferimento em 20/03/2008 (fl. 12 - verso), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 10/04/2008 (razões às fls.
17 a 26 e anexos às fls. 27 a 32). Alega, em síntese, que:
6.1. A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no regime
tributário do Simples e todas as Declarações exigidas pelo fisco foram entregues na
sistemática simplificada, com o aceite do referido órgão; os impostos foram pagos em
conformidade com a exigência da lei, sem nunca haver sido cobrada anteriormente
qualquer diferença, o que denota a concordância da RFB com a situação da recorrente.
6.2. O momento requer uma breve reflexão sobre a importância das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.
(...)
6.7. Como não poderia deixar de ser a Lei Complementar, em seu artigo 17, § 1o ,
consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na sistemática simplificada, o que
demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea da RFB em excluir a empresa do
regime tributário diferenciado.(transcreve o dispositivo legal às fls. 22 e 23).
6.8. "Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20a Vara Federal Cível - SP-
Processo 2006.61.00.019865-4, a Juíza concluiu:" (transcreve trecho de despacho
exarado no referido processo à fl. 23).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000035/2008-69

(...)
6.12. "Trata-se de uma invasão do poder público no patrimônio do contribuinte, porque
o meio utilizado, "Ato Declaratório" interpretativo, agride o principio constitucional da
legalidade, ou melhor, "Nullum tributum sim praévia lege", a interpretação da lei 9.317,
art.9°, XIII, não aduz que as atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas de
vídeo do qual Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua
exclusão. (...)
6.13. "As leis tributárias não podem ter efeitos retroativos, sendo que a lei aplicável, é a
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conseqüentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da administração tem
validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de 31/01/2001."
6.14. Deve-se levar em consideração a capacidade contributiva da contribuinte, ao teor
do art. 145, § 1o , da Constituição Federal/1988, demonstrado não haver excesso de
receita e a atividade exercida ser compatível com o regime simplificado.
6.15. A atitude da RFB pode se transformar em verdadeiro confisco, que dificultará e
criará um ônus insuportável para a contribuinte, que terá que recolher aos cofres
públicos a diferença de todos os impostos pagos desde o ano de 2002 com os
acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações acessórias em atraso, com o
pagamento de multas exorbitantes, o que ocasionará a impossibilidade de continuar a
exercer sua atividade.
6.15. "A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN, menciona em seu texto a
aplicação a ato e fato pretérito, porém, com a ressalva do Inciso I, que exclui a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, isto é, se havia duas condutas
possíveis a ser utilizadas pelo contribuinte, não pode haver aplicação de penalidade
quanto aos dispositivos ora interpretados."
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que produzir
filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 202, tem o efeito da exclusão retroagido para 01/01/2002,
na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000035/2008-69

DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de
normas, pois qualquer discussão sobre constitucionalidade deve ser submetida ao crivo
do Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS D E DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI A ATO OU
FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos termos do
art. 106 do CTN, posto que os efeitos retroativos do ato de exclusão discutido nos autos
estão fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
Em 02/05/2012, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 57), e
em 22/05/2012, interpôs recurso voluntário, através do qual alega, em síntese que:
- Foi devidamente inscrita no Simples e apresentou todas as declarações, o
que denota concordância da Receita;
- A decisão recorrida fere frontalmente a Lei Complementar n° 123 com
alterações posteriores, instituindo um novo Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, cujo dispositivo legal entrou em vigor em 1o de Julho de
2007;
- A Lei Complementar em seu artigo 17, § 1o, consagrou a atividade da
Recorrente incluindo na sistemática do SIMPLES, o que demonstra de forma inequívoca
a interpretação errônea da Administração Pública em excluir a Recorrente do regime
tributário diferenciado;
- A interpretação da lei 9.317, art.9o, XIII, não aduz que as atividades fins
relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo do qual a Recorrente exerce a atividade
meio de artes gráficas, não cabendo sua exclusão;
- Os serviços prestados pela Recorrente não reclamam necessariamente a
atuação de profissionais legalmente habilitados ou especializados nem se enquadram na
categoria dos "assemelhados , conforme previsto no inciso XIII do Artigo 9o da Lei
9.317/96;
- O ato declaratório da administração não poderia ter retroagido;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000035/2008-69

Por fim, o contribuinte requereu o recebimento do Recurso, bem como a
Reinclusão da Recorrente no SIMPLES, na forma da Lei n° 9.317/96 e legislação posterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte da sistemática do Simples,
uma vez que a autoridade fiscal entendeu tratar-se de atividade vedada.
O ADE n. 483678/2003 (fl.42) trouxe a descrição da situação excludente nos
seguintes termos:
- Descrição: atividade econômica vedada: 9211-8-99 Outras atividades relacionadas à
produção de filmes e fitas de vídeos
- Data da ocorrência: 31/01/2001
A fundamentação legal foi o art. 9o, inc. XIII da Lei n. 9.137/96, abaixo
reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Em sua impugnação a Recorrente alegou que era uma empresa que executava
trabalhos acessórios de produção de filmes e vídeos conforme seu objetivo social, onde a
atividade executada se limitava a artes gráficas, atividade meio, e não o Filme ou Vídeo final,
que é de responsabilidade da produtora, agência ou veículo. Também alegou que não estava
enquadrada nas atividades impeditivas listadas no art. 9 °, XIII e assemelhadas de qualquer outra
profissão, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
A DRJ manteve o ato de exclusão do contribuinte no Simples, porque entendeu
que a atividade descrita no Contrato Social da empresa impossibilitava sua adesão ao sistema de
tributação simplificado, e que o contribuinte não provou através de documentos hábeis e idôneos
que não realizava aquela atividade, consoante excertos do voto abaixo transcritos:
9. A Declaração de Firma Individual da requerente, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp) em 31/01/2001, consigna que a contribuinte tem por
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000035/2008-69

objetivo social a comercialização, distribuição e produção de filmes , fotos e vídeo;
finalização, corte e montagem; produção e finalização de imagens; comunicação visual,
sendo seu titular o publicitário Luiz Antonio de Paula (CPF 648.189.698-34 - fl.31).
(...)
15. Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no que se
relaciona à produção de filmes, com o descrito art. 9o, inciso XIII, da lei no
9.317/199, vislumbra-se o exercício de atividade impeditiva ao regime simplificado.
(...)
19. Assim, há óbice à sua permanência na sistemática simplificada, nos termos do art.
9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996. (grifei)
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
através do qual argumenta que não poderia ter sido excluído do Simples, pois a interpretação da
lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as atividades desenvolvidas pela Recorrente (atividade meio
de artes gráficas ) estariam relacionadas a atividades fins de produção de filmes e fitas de vídeo.
Compulsando os autos, constata-se que a exclusão do contribuinte da sistemática
do Simples decorreu tão somente da indicação de atividade vedada constante da Declaração de
Firma Individual apresentada à Junta Comercial.
Não há nos autos qualquer outro documento que demonstre que a Recorrente
desenvolvia a atividade de produção de filmes e vídeo. Sua exclusão foi efetivada
exclusivamente em razão da descrição das atividades informadas no ato constitutivo da Firma
Individual, apesar de a Recorrente afirmar que não desenvolvia tal atividade, limitando-se ao
desenvolvimento de artes gráficas.
Tendo em vista que a exclusão do Simples se baseou apenas no ato constitutivo da
Firma Individual, sem que a autoridade fiscal houvesse carreado aos autos qualquer elemento de
prova de que o contribuinte desenvolvia aquela atividade impeditiva, há de se considerar
indevida sua exclusão do Simples Federal, em razão da aplicação da Súmula CARF n. 134:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
A Súmula deixa claro que o contribuinte não pode ser excluído do Simples, sem
que a autoridade comprove que o mesmo realizava ativada vedada para sua permanência ou
ingresso.
Portanto, há de ser cancelado o Ato de Exclusão da Recorrente em razão do
exercício de atividade vedada para ingresso no Simples.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.706 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000035/2008-69

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital